Tribunal: TJBA
Processo: 8007488-44.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8007488-44.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: RODRIGO MARCHETTO e outros Advogado(s): RODRIGO MARCHETTO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SIMÕES FILHO, 1ª VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APREENSÃO DE DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES (MACONHA, COCAÍNA E ECSTASY). PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR ILICITUDE DA PROVA DERIVADA. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO JUSTIFICADA DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado com o objetivo de trancar a ação penal instaurada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sob a alegação de ilicitude da prova material, argumentando a Defesa que a busca pessoal e veicular foi motivada exclusivamente por critérios subjetivos, consubstanciados no mero nervosismo do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se a abordagem policial que resultou na apreensão de entorpecentes carece de justa causa por estar supostamente baseada apenas no nervosismo do agente, e se tal circunstância autoriza o trancamento prematuro da ação penal por ilicitude da prova derivada. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano e sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 4. Os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial demonstram que a atuação dos agentes estatais não se baseia em mero nervosismo isolado de contexto fático, mas em circunstâncias objetivas verificadas durante patrulhamento de rotina, as quais configuram a fundada suspeita exigida por lei. 5. A materialidade delitiva encontra-se robustamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de considerável diversidade de drogas (maconha, cocaína e ecstasy) e pelos laudos periciais, justificando o prosseguimento da persecução penal. 6. A instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consubstancia o momento processual adequado para o aprofundamento probatório acerca das exatas circunstâncias da abordagem policial, sendo inviável o reconhecimento de nulidade de plano na via mandamental. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Habeas corpus denegado. Tese de julgamento: 1. A atitude suspeita e o nervosismo do agente, quando inseridos em um contexto fático objetivo constatado durante patrulhamento policial, configuram fundada suspeita para a realização de busca pessoal e veicular, afastando a alegação de ilicitude manifesta da prova e inviabilizando o trancamento prematuro da ação penal pela via do habeas corpus. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1467500, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18.03.2024; STJ, REsp nº 2031704, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8007488-44.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Simões Filho/BA, tendo como impetrante o bel. Rodrigo Marchetto e como paciente, HELDER GUIMARÃES MARIANO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, 23 de Março de 2026.